Tribunal: TJSP
Processo: 1000918-16.2025.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS. SEGURO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Apelo da corré. Preliminares. Restituição administrativa posterior ao ajuizamento que não afasta o interesse de agir, evidenciando a necessidade da tutela jurisdicional. Transação firmada com corréu que não aproveita à seguradora, ante a

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS. SEGURO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Apelo da corré. Preliminares. Restituição administrativa posterior ao ajuizamento que não afasta o interesse de agir, evidenciando a necessidade da tutela jurisdicional. Transação firmada com corréu que não aproveita à seguradora, ante a eficácia subjetiva restrita, nos termos do art. 844, § 3o, do CC. Mérito. Relação de consumo. Falha na prestação do serviço. Ausência de prova da contratação. Descumprimento do ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC. Reconhecimento da inexistência da relação jurídica. Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, independentemente de má-fé, em conformidade com orientação do C. STJ. Dano moral in re ipsa caracterizado. Indenização mantida em R$ 5.000,00. Quantia adequada às funções compensatória e pedagógica. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.